Tribunal: STF
Processo: ARE 1263631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. EXAMES DE SAÚDE. INAPTIDÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÕES RELATIVAS DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE COMPROVAM A APTIDÃO FÍSICA E MENTAL DO CANDIDATO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.



    - Os cargos e empregos públicos vagos devem ser preenchidos, em regra, mediante a realização de prévio concurso, a fim de que, respeitadas as regras editalicias e os princípios regentes da Administração Pública, sejam selecionados os candidatos que reúnam os necessários requisitos e conhecimentos para o exercício das correlatas atividades e funções.



    - Como principal vetor regulamentador dos concursos públicos, encontra-se a vinculação ao edital, que deve ser apreciado sob duplo aspecto: o primeiro deles, relacionado aos candidatos, que, ao realizarem sua inscrição para o concurso, aderem às suas cláusulas disciplinadoras, presumindo-se conhecê-las; o segundo, referente à Administração Pública, que deverá observar, durante a realização do concurso, os estritos termos do edital, não podendo extrapolá-los.



    - Ainda que o ato que reconhece a inaptidão do candidato na seara administrativa para o desempenho do cargo público se revista das presunções relativas de legitimidade, legalidade e veracidade, as peculiaridades do caso concreto revelam que o autor, não obstante a fratura consolidada em seu membro inferior direito, possui condições físicas para o exercício das atribuições do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, revelando-se arbitrária a sua eliminação do certame. 



    Opostos os embargos, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2020.



Ministro DIAS TOFFOLI



Presidente



Documento assinado digitalmente